Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-80.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701462-80.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELAINE OLIVEIRA DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DA SILVA, CLEYDSON OLIVEIRA DA SILVA, JESSIANY GOMES FERNANDES, JESSILANY GOMES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: EDENILDA OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto, suscitada no ID 32853473. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora